Tribunal: STF
Processo: Rcl 59529
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por  Márcia Rejane Lucena do Ó, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do processo nº 0842987- 11.2018.8.15.2001, por ofensa ao TEMA 608 da Repercussão Geral.



    Na origem, cuida-se de ação de cobrança de prestador de serviço com contrato temporário, em face do estado da Paraíba, na qual se pleiteia depósito de FGTS pelo período trabalhado (04.05.1999 a 30.08.2015)



    Argumenta que a decisão reclamada, ao manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no TEMA 608 da Repercussão Geral na verdade propõe tese de cálculo restritivos que simula cumprimento do tema em apreço, sem contudo, obedecê-lo,  o que evidencia teratologia na aplicação do tema. 



    Aduz que o TJPB acabou por reduzir o prazo prescricional (que era de 30 anos) para 25 anos, sem considerar a data do ajuizamento da ação, que ocorreu em 02.08.2018.



    Requer seja “observado, em todos os processos em que se discute o tema que trata de FGTS em atraso, o que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal no TEMA 608 de REPERCUSSÃO GERAL”, ou seja “EM CASO QUE AÇÃO DE COBRANCA DE FGTS NÃO DEPOSITADO, AJUIZADA EM 2018, NA QUAL FOI APLICADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, DETERMINANDO QUE O TRIBUNAL “A QUO” SE ABSTENHA DO USO DE REGRA DE CÁLCULOS RESTRITIVA, A “REGRA DOS 25 ANOS”, QUE QUE SIMULA CUMPRIMENTO DO TEMA 608 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.” (eDoc 1, p. 10).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    §  5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)   



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)   



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)   



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.  



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a  matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo  Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Confira-se a ementa do acórdão reclamado (eDoc 4):



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÀRIO (ART. 1.030, § 2° DO NCPC). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO PREVISTA NO ARE 709.212/DF (TEMA 608). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, modulação efeitos prospectivos a esse entendimento, definindo o seguinte: “Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”



    Colho do voto (eDoc 4, pp. 6 e 7):



    “(...) Como se observa, o marco regulatório utilizado para a modulação de efeitos da decisão da Suprema Corte, que até então entendia pelo prazo de prescrição tributário das verbas de FGTS não depositados, foi, única e exclusivamente, o termo inicial da lesão, isto é, a data da ciência da inexistência de depósitos na conta do trabalhador, em nenhum momento se referindo o julgado à data de ajuizamento da respectiva ação de cobrança. 



    Disto decorre a interpretação legítima de que a modulação alcança quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014. 



    No presente caso, a ex-servidora começou a laborar em 01 de maio de 1999, portanto, na data da publicação do ARE 709.212, o prazo prescricional do seu FGTS contava cerca de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses, sendo, dessa forma, correta a aplicação da prescrição quinquenal, conforme item “c”, acima mencionado.



    (...)



    Restando demonstrado que o caso em análise se assemelha ao paradigma do Tema 608 do STF, é de ser mantida a negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário, por não haver distinção relevante entre o caso dos autos e a hipótese ensejadora da formação do entendimento do STF” (grifos no original)



    A tese fixada para o TEMA 608 da Repercussão Geral é:



    O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    Quando do julgamento do leading case desse TEMA, ARE 709.212, o relator, Ministro Gilmar Mendes propôs a seguinte modulação:



    “(...)



    A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. 



    Nesse sentido:  



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)  



    Por todo o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processuai (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente